Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730888-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR AGRAVADO: ANELISE PEREIRA DE LIMA, NEO ENERGIA BRASÍLIA DESPACHO Ratifico os termos da decisão de ID Num. 29383675. Nos autos de origem (processo n. 0714897-28.2021.8.07.0020), não consta pronunciamento judicial que confira o benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora/agravante. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para que providencie o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do presente agravo de instrumento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 15:35:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora